Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708822-96.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MAURY JAISSY DIAS DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-impetrante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a inadmissibilidade do agravo interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impugnada, e sobre o pedido de aplicação da multa formulado pelo agravado-impetrado, art. 1.021, §§ 1o e 4o, do CPC. Brasília - DF, 25 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora